Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742916-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Iltomar Heleno Wanessa Machado Fernandes Marques Embargado: Condomínio Rural Pousada das Andorinhas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Iltomar Heleno e Wanessa Machado Fernandes Marques contra o acórdão que julgou o pedido improcedente, e que revogou a decisão monocrática que antecipou os efeitos de tutela à ação rescisória manejado pelos embargantes (Id. 75021073). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator